Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.0008514-1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÚVIDA OBJETIVA GERADA PELO JUÍZO A QUO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA EM RECURSO. ACOLHIMENTO. DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. DEDUÇÕES DA LEI 8.088/90. CABIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO APELADA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação contra ato decisório em que foi homologado o laudo pericial em liquidação provisória de sentença decorrente da ACP 94.00.08514-1.
2. O Juízo a quo homologou os cálculos periciais na liquidação provisória por meio de ato decisório denominado “sentença”. 2.1. Assim, a despeito de o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prever que o recurso cabível é o agravo de instrumento, o Juízo a quo fomentou a dúvida objetiva, razão pela qual o recurso de apelação deve ser conhecido, com base no princípio da fungibilidade recursal.
3. A decisão interlocutória do Juízo a quo, em que foi determinada a retificação dos cálculos periciais para considerar a devolução de valores pela Lei Federal 8.088/1990, foi anterior à recorrida e o Requerente deu ciência sem interesse de manifestação. 3.1. Logo, precluiu o direito do Requerente de se opor à retificação dos cálculos com dedução dos valores que já foram devolvidos por força da Lei 8.088/90.
4. Não há violação à coisa julgada ou ao art. 509, §4o, do CPC, em razão da retificação dos cálculos para considerar as devoluções decorrentes da Lei 8.088/90. 4.1. O Banco não pode ser condenado a pagar valores já devolvidos ao Requerente, sob pena de enriquecimento ilícito deste.
5. Apelo não conhecido, em razão da preclusão das matérias discutidas. Caso superada a preliminar de preclusão, não provido no mérito.